Tribunal: TJDFT
Processo: 0737971-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Vistos. Intime-se o agravante para que esclareça o objeto do recurso, uma vez que faz constar irresignação em face da decisão que indeferiu a penhora sobre faturamento da empresa agravada, contudo, no bojo da peça recursal, faz menção a decisão que teria extinguido parcialmente a execução fiscal. Publique-se. Intime-se.